Tribunal: TJMT
Processo: 1009936-46.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009936-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WLY SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 039.670.871-40 (RECORRENTE), LAURO VASCONCELOS - CPF: 030.692.881-70 (ADVOGADO), WISLAYNE SANTOS DA SILVA ANDRADE - CPF: 727.541.761-87 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 004.566.861-26 (RECORRIDO), MANUELA SILVA DOS SANTOS - CPF: 035.557.291-52 (RECORRIDO), LUIZ FILIPE GOFFI PORTELA - CPF: 041.152.691-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1009936-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1009936-46.2023.8.11.0001

Recorrente:
Wly Siqueira da Silva

Recorridos:

Fábio Henrique da Silva e Manuela Silva dos Santos

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – VÍCIO FORMAL – AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
título

executivo
é entendido na sua natureza jurídica como ato ou documento constituído regularmente ao qual a lei confere o status de objeto da execução.
A ação fundada em título executivo com ausência de assinatura de 02 (duas) testemunhas
,
embora venha nominada como ação de execução na verdade se trata de ação monitória
, a qual possui rito especial próprio, previsto nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, incompatível com o rito dos juizados especiais cíveis, cujo regramento está descrito na Lei 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1009936-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1009936-46.2023.8.11.0001

Recorrente:
Wly Siqueira da Silva

Recorridos:

Fábio Henrique da Silva e Manuela Silva dos Santos

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Wly Siqueira da Silva

Ação:
de Execução.

Origem:

6º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id.
135866207
)
:

julgou
extinto o feito
, sem resolução do mérito, em razão da inadmissibilidade do procedimento instituído
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
199033798
)
:
requer a reforma da sentença, para que seja recebida e processada a demanda como execução. Defende a mitigação da exigibilidade do título executivo, sempre que for possível compor quanto à certeza das assinaturas e da realização do pactuado.

Contrarrazões (Id.
199033804
)
:

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença

de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1009936-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1009936-46.2023.8.11.0001

Recorrente:
Wly Siqueira da Silva

Recorridos:

Fábio Henrique da Silva e Manuela Silva dos Santos

VOTO

EMINENTE PARES:

Trata-se de Ação de Execução de Título extrajudicial que Wly Siqueira da Silva promove em face de Fábio Henrique da Silva e
Manuela Silva dos Santos.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente firmou com os executados Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda tendo como objeto a venda de um imóvel situado no Condomínio Vila Nova na comarca de Várzea Grande/MT, no valor de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

Aduz que R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) deveria ser pago até 12/02/2023 por meio de financiamento bancário e os R$ 30.000,00 (trinta mil reais) restantes seria pago por meio de uma entrada no valor de R$ 10.000,00 na data da assinatura do contrato e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em vinte parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) com o primeiro vencimento a partir de 17/01/2023.

Afirma que os executados pagaram apenas a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e não pagaram o valor remanescente. Assevera que as tentativas de resolução amigável resultaram infrutíferas, sendo assim, ingressou com a presente para executar a multa convencionada, ou seja, 10%(dez por cento) sobre o valor do contrato,

R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Em contraponto, a executada Manuela Silva dos Santos, opôs exceção de pré-executividade fundada em inexigibilidade do título em razão de ausência de evento condicionante, ou seja, ausência de aprovação de financiamento bancário bem como excesso de execução já que o artigo 67-A da Lei 13.786 de 2018 estabelece que a pena convencional não poderá exceder 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.

Da análise detida dos autos, constata-se que o
documento apresentado pelo recorrente não preenche os requisitos legais previstos no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o qual exige que o documento particular seja assinado pelo devedor e duas testemunhas, vejamos:

“
Artigo 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
”;

No caso, o vício consta da falta de
assinatura
de duas testemunhas no instrumento particular, sendo forçoso concluir que o vício maculou a formação do documento e, por isto, retirou a sua força executiva.

Para a mitigação da exigência de
assinatura
de duas testemunhas no documento particular deve ser demonstrada a existência de circunstâncias excepcionais pelas quais os pressupostos de existência e os de validade do
contrato
podem ser revelados por outros meios idôneos, o que não se verificou no caso concreto.

O conjunto probatório apresentado pelo recorrente como trocas de mensagem pelo aplicativo de celular, não traz por si só a liquidez, exigibilidade e certeza do negócio.

Portanto, identificada a ausência de pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo de execução, no caso, a falta de
título

executivo
extrajudicial hábil, correta a decisão do juízo de origem pela extinção da ação de execução sem resolução do mérito.

Além disso,
embora venha nominada como ação de execução na verdade se trata de ação monitória, cujo procedimento especial está previsto no artigo 700 I do Código de Processo Civil, sendo esta, incompatível com este juizado.

Portanto,
reconhecida a impossibilidade de tramitação da ação monitória perante os Juizados Especiais, a extinção do processo, sem resolução de mérito é medida impositiva.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR COM AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE 02 (DUAS) TESTEMUNHAS. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 8 DO FONAJE. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação monitória interposta pela Recorrida, visando o recebimento de parte de um crédito do valor pactuado na venda de um imóvel. 2. O juízo de origem ao se deparar com a ausência de assinatura de 02 (duas) testemunhas no Instrumento Particular de Compra e Venda determinou a emenda à inicial (ID 82539501), sendo que em atenção a referida determinação, a Recorrida postulou pela conversão da ação executiva para ação monitória. 3. Como cediço, a ação monitória tem rito especial próprio, previsto nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, e não é possível modificá-lo para adaptar a ação ao rito dos juizados especiais cíveis, cujo regramento está descrito na Lei 9.099/1995. 4. Reconhecida a impossibilidade de tramitação da ação monitória perante os Juizados Especiais, a extinção do processo, sem resolução de mérito é medida impositiva. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido.(TJ-MT 10004259320208110012 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/02/2022).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024